Tribunal: STF
Processo: AI 196724
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO  E
PROCESSUAL CIVIL.
        ICMS NAS OPERAÇÕES DE FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS POR BARES E RESTAURANTES. BASE DE
CÁLCULO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO
S.T.F.). AGRAVO.
1.      Os temas constitucionais focalizados no R.E.
não foram objeto de consideração no acórdão recorrido, não
preenchido, assim, o requisito do prequestionamento (Súmulas
282 e 356).
2.      Ademais, como nele acentuado, "existindo lei
estadual estabelecendo base de cálculo para o imposto, mesmo
que abrangendo a parte do serviço prestado no fornecimento,
inexiste violação à Súmula n  574 do S.T.F.".
3.      Nesse sentido a jurisprudência referida na
decisão ora agravada, que ainda acrescentou: "De resto, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que
não admite, em R.E., alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação e/ou aplicação de
normas infraconstitucionais."
4.      Agravo improvido.